Tribunal: STF
Processo: HC 201506
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-22
Data de publicação: 2021-08-22

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Roubo majorado. 3. Dupla supressão de instância. Inadmissibilidade do pedido. 4. A ausência de realização de audiência de custódia não implica a nulidade do decreto de prisão preventiva. Precedente. 5. Agravo regimental desprovido.